Tribunal: STF
Processo: ARE 1569690
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Incompetência da Justiça Federal. Tema 1.011 da RG. Cobertura do contrato pelo FCVS. Apólices públicas, ramo 66. Súmula 279. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Traditio Companhia de Seguros contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Federal da 3ª Região. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tema da repercussão geral 1.011 e a Súmula 279 foram bem aplicados.



    III. Razões de decidir



    3. A Justiça Federal entendeu que o contrato não estaria coberto pelo FCVS, de modo que a Caixa Econômica Federal não teria interesse no feito.



    4. A controvérsia sobre a natureza da apólice, se pública ou privada, em razão da vinculação ou não ao FCVS, ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, visto que divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório acostado aos autos. Assim, incide no ponto a Súmula 279 do STF. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.